Tribunal: TJDFT
Processo: 0722369-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722369-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MONTEIRO NETO, LUCIANE MEIRA JACOME AGRAVADO: JOSE CARLOS DA MATTA, MARCUS CESAR CAMARGO D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para, no prazo de cinco dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. À Secretaria para associar o presente feito ao AGI 0722115-31.2025.8.07.0000. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora